Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-13.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032216-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1032216-13.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Izanete Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO ABUSIVO E INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM CONTRATO. PORTABILIDADE SALARIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrente, sustenta que tem sido descontados em sua folha de pagamento valores os quais desconhece a origem no montante mensal de R$ 967,00, sem autorização.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante possui três empréstimo consignados CDC junto à reclamada, e em sua defesa, argumenta que conforme previsto em contrato, quando a parcela não é consignada na folha de pagamento do mutuário, a parcela será cobrada do mutuário (débito em conta, para correntistas, ou pagamento no caixa/boleto, para não correntistas), conforme previsão. Aponta ainda que os valores se referiam a lançamentos futuros, mas não havia saldo em conta corrente pois os proventos, foram transferidos na sua integralidade para outro Banco, conforme portabilidade escolhida pela recorrente.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a autora não impugnou a defesa neste tocante, não trouxe sequer os comprovantes de adimplemento regular dos empréstimos consignados para demonstrar adimplência, o que corrobora com a alegação da defesa de que se encontravam em aberto por ausência de quitação das parcelas, sendo realizada cobrança de amortização conforme previsão contratual.

4. Aliado a isso, dispõe em contrato entre as partes conforme (id. 182097275) cláusula
“CLÁUSULA PRIMEIRA - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - O BANCO disponibiliza, e o MUTUÁRIO aceita, os valores de referência sujeitos à confirmação na data da efetivação da operação, observadas as normas operacionais de crédito e análise cadastral pelo BANCO, destinado aos clientes que recebam salário ou benefício previdenciário por intermédio do BANCO e/ou detentores de contas correntes e/ou contas de poupança. (...)PARÁGRAFO OITAVO - A ocorrência das hipóteses adiante descritas, no tocante às operações contratadas ao abrigo do presente Contrato, implicará cancelamento do(s)empréstimo(s)/financiamento(s) pendente(s) de liberação e vencimento antecipado de todas as dívidas junto ao BANCO, suas subsidiárias, controladas e coligadas, tornando-se exigíveis pela sua integralidade, ficando o BANCO autorizado a promover a cobrança judicial de todo o débito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial: a) o MUTUÁRIO deixar de pagar qualquer das prestações a que se obrigar neste Contrato; b) o MUTUÁRIO não dispuser de margem consignável e/ou saldo suficiente em conta corrente ou em conta poupança para débito das prestações; c) forem devolvidos cheques do MUTUÁRIO por insuficiência de fundos; d
) o MUTUÁRIO que contratou a operação de crédito baseada no recebimento de salário ou benefício previdenciário, por intermédio do BANCO, transferir o respectivo crédito para outra instituição financeira.
(...)

PARÁGRAFO QUARTO
-
Para as operações cuja a forma de pagamento seja débito em conta corrente ou em conta poupança, ocorrendo a impontualidade no pagamento das prestações, serão efetuadas tentativas de débito diárias para a cobrança da(s)prestação(ões) em atraso, podendo ensejar a cobrança e o débito dessa prestação no(s)mês(meses) escolhidos(s) como sem parcelas no cronograma(...) CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento do valor doempréstimo/financiamento e respectivos encargos financeiros será efetuado por uma dasseguintes formas: a) mediante débito na conta corrente, na conta poupança ou em outraconta indicada e mantida pelo MUTUÁRIO junto ao BANCO, que ocorrerá no primeiromomento do dia de débito autorizado para a operação, tornando assim os respectivosvalores indisponíveis na conta corrente ou na conta poupança; b) mediante consignaçãoem folha de pagamento, na hipótese da existência de convênio celebrado entre o BANCOe o pagador do MUTUÁRIO; c) mediante consignação em benefício previdenciário doINSS. (...)PARÁGRAFO NONO - Na hipótese de pagamento antecipado do salário por parte doEMPREGADOR e/ou não havendo saldo suficiente na conta corrente ou na contapoupança vinculada à operação para amortização ou liquidação do saldo devedor, seja aoperação de qualquer uma das modalidades previstas neste documento, o MUTUÁRIOautoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar os referidos débitos emqualquer conta que o MUTUÁRIO mantenha ou venha a manter em qualquer agência doBANCO, incluindo as contas de registro (conta salário) objeto da Resolução CMN 3.402,de 06.09.2006 e/ou as contas de poupança, exceto Poupex, nessa ordem.
” De modo, entendo que o desconto realizado atinente a parcela não consignada ou debitadas por ausência de fundos em sua conta corrente para amortizar a parcela de nº 6 do contrato de nº 939757542. Assim, no dia 30 de outubro de 2020 foi amortizado da conta salário da parte autora o valor de R$ 966,57, constituem exercício regular de direito a mera cobrança,

aliado a isso, verifica-se a transferência de todos os valores para outro banco, pela portabilidade, o que não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023